Tribunal: STF
Processo: ARE 1276378
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 8, fl. 53):
    “APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE QUANTIA RELATIVA A CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, DEFERIDO NOS AUTOS DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INSTAURADO NO JUÍZO FALIMENTAR. AÇÃO DE REVISÃO DE CRÉDITO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM BASE NO ART. 99 DO DECRETO-LEI N° 7.661/45, JULGADA PROCEDENTE, DETERMINANDO-SE O DESFAZIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, COM O CONSEQUENTE RETORNO DO CRÉDITO À MASSA FALIDA, INCLUINDO-SE-O NO QUADRO GERAL DOS CREDORES COMO QUIROGRAFÁRIO. RECURSOS OFERECIDOS POR AMBAS AS PARTES. AGRAVO RETIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO PAR 2°, DO ART. 18, DO CPC. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS. EXAME DO MÉRITO RECURSAL DE AMBAS AS APELAÇÕES INTERPOSTAS QUE LEVAM AO SEU DESPROVIMENTO. 
    1. Agravo Retido a que se dá parcial provimento apenas para excluir a condenação ao pagamento da indenização prevista no § 2°, do art. 18, do CPC. Tratando-se de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, a penalidade aplicada restringe-se à incidência de multa não excedente a 1% sobre o valor da causa (art. 538, do CPC), não se acrescentando a indenização estipulada no § 2° do art. 18, do CPC, destinada a reprimir recursos com intenção procrastinatória, com exceção dos aclaratórios;
    2. Não pode alegar a instituição financeira/Ré sua ilegitimidade passiva na ação de revisão de crédito se foi ela que recebeu o valor restituído, embora houvesse disposição contratual de que o titular do crédito seria outra instituição bancária.
    3. Demanda em questão - revisão de crédito - intentada com base no art. 99 do Decreto-Lei 7.661/45 (antiga Lei de Falências). A injuridicidade do pagamento efetuado nos autos do pedido de restituição, ante o extravio do maquinário em mãos da massa falida antes da arrecadação, resultou em atribuir ao Arrendador condição de credor, que nunca chegou a ter, mesmo como credor extraconcursal, circunstância esta que viabiliza o manejo pelo Parquet da ação prevista no referido artigo, de natureza eminentemente rescisória, para fazer retornar à administração da falência quantia paga antes do recebimento dos créditos da legislação do trabalho, com garantia real, tributários, com privilégio especial ou geral.
    4. A necessidade de recolocar no âmbito do regime falencial quantia que fora indevidamente restituída é função indiscutivelmente atribuível ao Ministério Público, que ostenta condição de legitimado processual não só pelo seu poder de atuação custos legis, como também em decorrência das atribuições que lhe foram acrescidas pela nova ordem jurídica instaurada pela Constituição de 1988 (art. 127 e seguintes), ainda mais que o contexto da restituição aponta para a convicção de que tenha a operação perpetrada resultado de simulação.
    5. Não tem cabimento a alegação de que falta ao Ministério Estadual legitimidade para promover a ação de revisão de crédito, mas sim o Ministério Público Federal, posto que o crédito em discussão é fruto de documento particular de obrigação: contrato de arrendamento mercantil.
    6. Além da constatação de simulação, o pedido de restituição é indevido porque os bens objetos do contrato de arrendamento mercantil foram furtados antes mesmo da arrecadação e, sem essa providência, não há como acolhê-lo, sob pena de afrontar o disposto no art. 76, caput, da Lei de Falência que rege a hipótese dos autos (Decreto-Lei n° 7.661/45);
    7. A pretensão de condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de sua sucumbência, em favor do órgão ministerial, depositando-o junto ao Fundo Especial por ele mantido, instituído pela Lei Estadual n° 2.819/97, não goza de amparo jurídico, sequer na esfera constitucional, consoante entendimento manifestado pelo STF, confirmada, assim, a exclusão dessa verba da condenação imposta.
    8. Provimento parcial do Agravo Retido e desprovimento dos recursos interpostos por ambos os Apelantes.”.
    No Apelo Extremo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 128, § 5º, II, “a”, da Carta da República. Em síntese, o recorrente defende a possibilidade de condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais, com destinação ao Fundo Especial do Ministério Público (Vol. 8, fl. 84).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo UNIBANCO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIII e LIV; 127, caput; e 129, III, da Carta da República. Para tanto, a parte recorrente alega (a) a ilegitimidade do Ministério Público para defender direitos individuais homogêneos, quando não possuem relevância social; (b) a ilegitimidade do Ministério Público Estadual para invocar pretensão exclusiva do Ministério Público Federal; e (c) a violação aos princípios do juiz natural e do devido processo legal (Vol. 9, fl. 1). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ao fundamento de que não foi apresentada preliminar de repercussão geral (Vol. 8, fl. 150).
    Da mesma forma, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário do UNIBANCO, ao fundamento de que a peça processual foi apresentada intempestivamente (Vol. 9, fl. 92).
    Nos Agravos, ambas as partes refutaram os fundamentos das decisões de inadmissão dos apelos extremos (Vol. 8, fl. 159; e Vol. 10, fl. 45).
    É o Relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido, para afastar as preliminares de ilegitimidade do Ministério Público e de violação ao princípio constitucional do juiz natural (fls. 61-69, Vol. 8):
    “No tocante à ilegitimidade ativa do Parquet, ela se ampara em duas argumentações: 1°) não tem legitimidade para a defesa de interesses individuais homogêneos despidos de relevância social; 2°) não tem legitimidade para vindicar atribuição que é própria do Ministério Público Federal. 
    Garante o Unibanco/1° Apelante que o fato de 400 famílias de exempregados da empresa falida, bem assim a Fazenda Pública, terem sido prejudicados na execução concursal, pela restituição perpetrada, não tipifica a presença de interesses difusos e coletivos, mas sim interesses individuais homogêneos desprovidos de natureza social. 
    Nas palavras do Recorrente "interesse de singelos credores da massa falida, ainda que os mesmos tenham origem laboral e fiscal” não abre oportunidade para que o Parquet venha a tutelá-los, por que "tais créditos não são detentores de relevância social' (fls. 678). 
    (…)
    Em que pese as deduções jurídicas utilizadas pelo 10Apelante, perfilho-me ao parecer da ilustre Procuradora de Justiça atuante neste Órgão Julgador, que assim se posicionou: 
    °Questão de inegável interesse social na correção dos rumos da falência, com o retomo aos ativos da Massa Falida da enorme importância indevidamente paga ao primeiro Réu, Unibanco. Prejuízo, pelos efeitos da decisão rescindenda, a cerca de 400 famílias de ex-empregados da falida, além da Fazenda da União, do Estado e do Município do Rio de Janeiro. Litígio de dimensão supra individuar (fls. 743). 
    (…)
    Numa abordagem mais específica, ou seja, pela ótica do direito falencial, outro renomado jurista, Hugo Nigro Mazzilli, em artigo por ele publicado (disponível em www.clamasio.combr), quanto a legitimidade do Ministério Público, observa: 
    "...A Constituição, no art. 127, cape& indica as finalidades do Ministério Público, entre as quais estão as de defender os interesses sociais (todos) e os individuais, se indisponíveis. Mesmo a defesa de interesses difusos e coletivos, de grupos, classes ou categorias de pessoas, que é cometida ao Ministério Público no inc. III do art. 129 da mesma Constituição, há de fazer-se quando envolva interesses indisponíveis ou de expressão, abrangência ou relevância social. Tem-se, por isso, admitido que o Ministério Público proceda à defesa de interesses individuais homogêneos, ainda que disponíveis, desde que presente o interesse da coletividade — como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF). Enfim, se em concreto a defesa coletiva de interesses transindividuais assumir relevância social, o Ministério Público estará destinado a proceder a ela, até mesmo exercitando a ação civil pública. Convindo à coletividade a defesa de um interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, não se há de recusar ao Ministério Público assuma a sua tutela.. A decretação de quebra mata a empresa, provocando uma série de graves conseqüências jurídicas e fáticas (sob os aspectos econômico e social), as quais, embora às vezes necessárias, nem sempre são inevitáveis. Zela o Ministério Público para que não seja decretada gratuitamente a quebra de empresas que possam resolver suas pendências de maneira menos gravosa para ela própria e para a sociedade, pois a vitalidade empresarial é relevante para a coletividade (produção de bens e riquezas; desenvollvimento social e económico; criação e manutenção de empregos); fiscaliza o funcionamento hígido do sistema empresarial (abalo no crédito e no mercado); apura a eventual ocorrência de crimes de ação pública, como os de natureza falimentar, tributária ou trabalhista; acompanha a habilitação e o pagamento dos créditos trabalhistas, que têm natureza social, e a dos demais créditos, ainda que apenas quirografários. Esses créditos, ainda que individualmente disponíveis, em seu conjunto significam lesão a interesses transindividuais, em defesa dos quais o Ministério Público está legibmado a atuar, quando tenham caráter coletivo e expressão social. Nesses feitos, pois, o trabalho do Ministério Público constitui fator de efetividade do acesso à Justiça. 
    Bem alcançando o papel do Ministério Público no processo falimentar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afiançado que o Parquet é o curador e fiscal das massas falidas, devendo zelar pelo patrimônio remanescente, na proteção aos interesses sócio económicos envolvidos. 
    Como a atuação do Ministério Público na processo falimentar visa a coibir atos fraudulentos em prejuízo da coletividade, pareceu, pois, ao legislador uma conseqüência razoável que, defrontando-se a instituição com atos fraudulentos já praticados, pudesse ela buscar a declaração de sua ineficácia, por meio de ação próprias.” 
    Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, sob o enfoque da defesa dos interesses individuais o homogêneos. 
    Analisa-se agora a preliminar de ilegitimidade ativa pela alegação de que a pretensão de restituição somente poderia ter sido exercida pelo Ministério Público Federal, e não pelo Parquet Estadual. Afirma o 1°/Recorrente que o Ministério Público Estadual não tem legitimidade ativa para perseguir interesse de trabalhadores regidos pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Não se pode olvidar, no caso sub examine não se discute relação de emprego ou qualquer outra questão ligada ao cumprimento de contrato de trabalho, mas sim "ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida", nos dizeres do artigo 7°, § 2°, do Decreto-Lei n° 7.661/45. 
    Portanto, não justifica seja a presente ação manejada pelo O Ministério Público Federal. 
    Outra preliminar foi desfraldada pelo Unibanco: inépcia "do instrumento da demanda", pelo descabimento da ação de revisão de crédito. 
    O Ministério Público fixou como fundamento jurídico da presente demanda o artigo 99 do Decreto-Lei n° 7.661/45. 
    Alega o 1° Apelante/Unibanco o descabimento da via eleita pelo Apelado para obter a recuperação do valor pago a credor extraconcursal, porquanto a ação escolhida teria por objetivo retirar credor do quadro geral da massa, que fora lá incluído indevidamente. 
    Não tem razão o recorrente, senão vejamos. 
    Da leitura atenta de todo processado naquela demanda se pode extrair que a sentença ali proferida acabou por atribuir ao Apelante a qualidade jurídica ora contestada pelo Ministério Público, mas que foi determinante para o reconhecimento em seu favor da existência de um crédito que restou classificado como de natureza extraconcursal, prejudicando, segundo se afirma, a massa. 
    Com efeito, toda controvérsia tem origem em um contrato de leasing de maquinário de grande porte que fora objeto de ação de reintegração de posse, a qual, diante da decretação da falência da Arrendatária, acabou por ser remetida à 8° Vara Empresarial, juízo onde se processava a falência. 
    Já no Juízo da 8° Vara Empresarial, aquela ação, de natureza possessória, foi convolada em pedido de restituição, procedimento previsto no artigo 76, do Decreto-lei 7661/45.
    Neste ponto insiste o Autor desta ação que jamais se poderia admitir o pedido de restituição, previsto no artigo 76 do Decreto-Lei n° 7.661/45, pelo simples fato de que os bens objeto do contrato de arrendamento mercantil nunca chegaram a ser arrecadados pela massa. 
    Ressalta que o procedimento previsto no citado artigo 76 é exclusivo para bens de terceiros arrecadados indevidamente no procedimento falimentar. 
    Destaca, ainda, que os bens não foram encontrados entre os que estavam sob a responsabilidade da massa falida, o que redundou no pagamento do seu valor, apurado por estimativa (R$ 1.300.000,00). 
    Assevera que este pagamento feito foi ao arrepio da lei, porquanto o artigo 76 só autoriza o procedimento para a hipótese de bens arrecadados e perdidos em mãos da massa falida. 
    Mas ainda não é tudo. 
    Sustenta o Parquet que o suposto crédito do recorrente nasceu de simulação, levada a efeito entre o falido e o primitivo Arrendador. 
    Sublinha que no período suspeito da falência, meses antes da decretação da quebra, a Arrendatária renegociou o contrato, reconhecendo uma dívida de R$ 2.641.117,75. 
    É nesta toada que se tem como adequada a presente ação, porque fundada no disposto no artigo 99 do Decreto-lei 7661/45, que assim dispõe: 
    (…)
    Da leitura do dispositivo legal supracitado facilmente se percebe que o Apelante deu a ele abrangência diminuta, diferente da que realmente ostenta. 
    Não há no artigo 99 destacado acima qualquer referência a quadro de credores; o que dali consta é que a ação de que se trata serve a obter a exclusão de qualquer crédito decorrente de falsidade, dolo, simulação, fraude ou erro essencial. 
    Como já se viu, a argumentação central do Recorrente firma-se na suposição de que o valor restituído não integra o quadro geral de credores, por ser um crédito extraconcursal.
    Cumpre ressaltar, a presente ação de revisão de crédito tem como alvo o desfazimento da sentença que excluiu o valor pago ao Unibanco do quadro de credores, dando-lhe preferência sobre todo e qualquer outro crédito admitido à falência, inclusive os derivados da legislação do trabalho, com garantia real, tributários, e com privilégio especial ou geral.
    Verifica-se da leitura da peça inicial que o Parquet busca rescindir a sentença que indevidamente atribuiu ao Apelante condição de credor extraconcursal da massa, fundado em negócio jurídico praticado com vício social, no caso, simulação, circunstância a ser examinada por ocasião da análise do mérito, porquanto, para este momento, basta que se constate que busca o Ministério Público a exclusão de crédito porque decorrente de atos dissimulados. 
    (…)
    Por esta percepção, certo é que o artigo 99 aparelha o Parquet para O atuar como órgão agente, visando afastar a prioridade do pagamento concedida no pedido de restituição, a fim de que o valor restituído retorne à administração da falência e seja submetido ao trâmite processual adequadamente previsto no Decreto-Lei n° 7.661/1945. 
    (…)
    Por fim, passa-se ao exame da última preliminar.
    Alega o Apelante a incompetência absoluta, por violação do princípio constitucional do juiz natural. 
    Assevera o 1° Apelante/Unibanco que, apesar de a presente ação de revisão de crédito ter sido proposta inicialmente para o Juízo de Direito da Vara Cível, depois redistribuída para a 8" Vara Empresarial, por força da decretação da falência, foi desta última abruptamente deslocada para o Juízo de Direito da 5ª Vara Empresarial, afrontando-se, dessarte, o mencionado principio. 
    Esta preliminar segue o mesmo rumo das anteriores, devendo ser igualmente desacolhida. 
    A remessa dos autos desta demanda ação para a 5ª Vara Empresarial decorreu da transformação da 8ª Vara Empresarial, nos a termos da Resolução n° 15/2005, do Órgão Especial deste Tribunal: 
    (…)
    Nesse passo, são rejeitadas todas as preliminares suscitadas.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, quanto ao pagamento de honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao Ministério Público, pois o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE. Veja-se:
     “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública.” (RE 428.324, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/11/2009) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 
    À Secretaria Judiciária para fazer constar o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO também como recorrente.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente